Tribunal: STF
Processo: Rcl 77329
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por M.A.B.S.J. contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURIAÉ/MG, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:   



    “O Reclamante, Marco Antônio Barros de Souza Júnior, foi alvo de um mandado de busca e apreensão (MBA) expedido em 05/07/2024 pela Juíza Michelle Felipe Camarinha de Almeida, da Vara Criminal de Muriaé/MG, no âmbito do processo nº 5007384-93.2024.8.13.0439, com base em representação da Polícia Militar (47º BPM) e parecer favorável do Ministério Público (MPMG), sob a alegação de suposto tráfico de drogas em sua residência (Rua Pedro Dimas, nº 255, bairro Colety, Muriaé/MG). 



    (...)



    Resumindo, o mandato de busca e apreensão, solicitado pela Polícia Militar (47º BPM) em 07/03/2024, com base em representação do Tenente Coronel Wesley Machado, endossado pelo Ministério Público em parecer da Promotora Jackeliny Ferreira Rangel, e deferido por Juíza Michelle Felipe Camarinha de Almeida em 07/05/2024, com justificativa apresentada foi a suspeita de tráfico de drogas no imóvel de Marco Antônio, localizado na Rua Pedro Dimas, nº 255, bairro Colety, Muriaé/MG. 



    A diligência foi cumprida em 19/08/2024, com apreensão de materiais detalhados no anexo REDS nº 2024-033335795-001, dando-lhe a origem à ação penal nº 0008912.53.2024.8.13.0439. 



    Ocorre que após a denúncia, o IRMP, juntou 14 vídeos da operação publicana, porém, não foram analisados pelo Delegado de Polícia Civil, onde os arquivos de vídeos foram fatiados e editados, pela 47º BPMMG, sendo inidôneo, inclusive o arquivo video 01, foi identificado que o policial militar 1º Ten.Gabriel Aredes, não entregou a MBA ao Reclamante, quebrou a porta de vidro da residência, após afirmou ao irmão do Reclamante, que caso aplicasse o direito à fuga iria efetuar disparos de arma de fogo em seu rosto, logo jogou-o ao chão algemado nos estilhaços de vidros, conforme segue”. 



    Ressalta ainda que:  



    “Posteriormente, a defesa, representada pelo advogado Márcio José Mello Leandro da Silva, questionou a legalidade da medida em petição de 03/03/2025, assim a defesa requereu acesso aos elementos investigatórios integral que justificaram o MBA, invocando a Súmula Vinculante nº 14 do STF e complementando o art. 133, CRFB/88, c/c art. 7º, XIV, da Lei nº 13.245/2016 (páginas 39-43). 



    O pedido foi indeferido em 10/03/2025 pelo Juiz Adriano de Pádua Nakashima, da Vara Criminal de Muriaé/MG, sob a alegação de preclusão (página 44), decisão mantida mesmo após manifestação da defesa em 10/03/2025 (página 46). 



    A presente Reclamação Constitucional busca a cassação do despacho de 10/03/2025, a anulação do MBA e a exclusão das provas dele derivadas, por violação de direitos fundamentais, arbitrariedade estatal e descumprimento da autoridade deste E. STF”.



    Ao final, requer:  



    ”a) A concessão da liminar, nos termos acima; 



    b) Suspender os efeitos do despacho de 10/03/2025 e do MBA de 05/07/2024; 



    c) Suspender a ação penal nº 0008912.53.2024.8.13.0439 até o julgamento desta Reclamação, logo que anule ação penal que trafega na Vara Criminal da Comarca de Muriaé/MG; 



    d) Requer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do reclamante/denunciado Marco Antônio, com sua imediata soltura, em razao complementar da deficiência física, apresentando sequelas de traumatismo da medula espinhal em CID T91.3, com o agravamento em CID S22 em fraturas na coluna torácica, esterno e costelas; 



    e) Caso não seja esse o entendimento, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do CPP, ao cumprimento residencial para tratamento médico especializado e fisioterapia; 



    f) Requer a gratuidade de justiça ao Denunciado Marco Antônio; 



    g) Requer que 47º BPMMG/ IRMP da Comarca de Muriaé/MG, junte as investigações pré-MBA, com conexão, materialidade e autoria que comprove a invasão domiciliar; 



    h) Determinar a apresentação imediata dos elementos investigatórios que fundamentaram o MBA, sob pena de nulidade. 



    i) A notificação do Reclamado e das autoridades coatoras secundárias para, querendo, prestar informações (art. 990, CPC); 



    j) A procedência da Reclamação, com os efeitos pleiteados no mérito; 



    k) A intimação do Ministério Público Federal para parecer (art. 991, CPC)”.



    Em 19/3/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído o valor de “R$ 1.412,00 (Mil e quatrocentos e doze reais)” (Petição/STF nº 36112/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, recebo o pedido de aditamento da inicial (edoc. 24).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 38):  



    “(...)



    A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 23 de outubro de 2024, ocasião em que as partes não requereram diligências, e, em consonância com o disposto no Código de Processo Penal, foi declarada encerrada a instrução, abrindo-se prazo para apresentação de alegações finais em forma de memoriais. 



    Posteriormente, o reclamante constituiu novo advogado, que passou a representá-lo na presente reclamação. 



    O i. advogado requereu habilitação nos autos nº 5007384- 93.2024 .8.13. 0439, onde formulou pedido para a expedição de ofícios ao 47° BPMMG e a intimação do Ministério Público para a juntada da integralidade dos supostos procedimentos investigatórios que, segundo alegação do i. advogado, teriam precedido o pedido de busca e apreensão. 



    Ocorre que, os autos principais já se encontram em fase de alegações finais, tendo o i. advogado assumido a defesa do reclamante em momento posterior, sendo certo que, de acordo com o processo penal brasileiro, o momento oportuno para requerimento de diligências pela defesa é na resposta à acusação, motivo pelo qual o presente juízo entendeu como precluso o pedido formulado.



    Inconformado com a decisão, o i. advogado do reclamante requereu a reconsideração da decisão, invocando a Súmula Vinculante nº 14. 



    No entanto, considerando que o advogado já estava devidamente cadastrado nos autos nº 5007384-93.2024.8.13.0439 e teve amplo acesso a toda a documentação que constituiu os autos, o pedido foi indeferido, mantendo-se inalterada a decisão anteriormente proferida. 



    Registra-se que os vídeos narrados pelo reclamante encontram-se anexados aos autos desde o oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial. 



    Dessa forma, a meu ver, eventual diligência defensiva envolvendo os citados vídeos deveria ter sido solicitada na defesa prévia, o que não ocorreu, operando-se a preclusão, sendo certo que o advogado constituído no curso da ação penal recebe o processo no estado atual em que se encontra, não sendo possível a renovação dos atos que já foram praticados. 



    Assim, tenho que as matérias suscitadas pela defesa do reclamante, qual seja, eventual nulidade do mandado de busca e apreensão, deverão ser suscitadas em sede de memoriais, as quais serão devidamente analisadas por este juízo quando do proferimento de sentença, não cabendo, no presente caso, a reabertura da instrução processual para realização de novas diligências, por não ter havido o requerimento de complementação de provas em momento oportuno”. (edoc. 38, p. 2-3, grifamos)



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, “o advogado do reclamante teve amplo acesso a toda a documentação que constituiu os autos”. Além disso, anotou que “os vídeos narrados pelo reclamante encontram-se anexados aos autos desde o oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial”.  (edoc. 38, p. 3)



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Quanto às demais matérias apresentadas pelo reclamante, é de bom alvitre registrar a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente